Tribunal: STF
Processo: RE 83369
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-22
Data de publicação: 1976-09-22

Ementa:
- Embargos de divergência. - Acórdão que cassa segurança concedida porque o direito postulado dependeria da apuração por meio de prova pericial, não tendo liquidez e certeza. - Inexistência de dissídio com acórdão que concede a segurança porque induvidosos os fatos da causa. - Embargos de divergência incabíveis. - Agravo regimental não provido.